Tribunal: TCU
Processo: 028.328/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com débito e multa, em face da omissão no dever de prestar contas de recursos relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - exercício de 2016.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3576/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, dar provimento ao presente recurso para tornar insubsistente o Acórdão 3576/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares as contas do sr. Giodilson Pinheiro Borges, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RITCU; 9.4. julgar irregulares as contas do sr. João da Silva Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 214, inciso III, do RITCU; 9.5. aplicar ao sr. João da Silva Costa a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amapá, ao recorrente, ao sr. João da Silva Costa, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Mazagão/AP.